Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO INDEFERIDA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recolhimento do preparo recursal após a prolação de decisão indeferindo o pedido de gratuidade de justiça afasta a verossimilhança da alegação de que a parte requerente se encontra em situação de hipossuficiência financeira, afinal praticou ato processual incompatível com a afirmada condição de miserabilidade jurídica. Preclusão lógica operada pela perda da possibilidade de alcançar o benefício postulado da gratuidade em razão da adoção de comportamento contraditório com a alegada necessidade de obtenção da benesse legal.
2. Agravo interno não conhecido.